Tribunal: TJES
Processo: 5003301-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER KLIPPEL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. RECÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022), outrosim que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (STJ – AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

II.
Na hipótese, demonstra-se incontroverso que a taxa média de juros para crédito com recursos livres para pessoas físicas (modalidade avençada entre as partes), durante o período em fevereiro/2016, era de 7,21% a.m. (sete vírgula vinte e um cento) ao mês e 130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano). Diante disso, constata-se a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo sub examine de 16,07% a.m. (dezesseis vírgula zero sete por cento) ao mês e 497,92% a.a. (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) ao ano, excede, significativamente, a taxa média do mercado. Ademais, demonstra-se tão significativo tal diferença, que, entretanto, tampouco subsiste excepcional motivo para justificá-la. Portanto, essa discrepância evidencia a abusividade dos juros aplicados no Contrato, justificando, inclusive, o afastamento da mora do Recorrente.

III.
Constatado que os juros aplicados no Contrato de Financiamento são abusivos por superarem a taxa média de mercado, o valor exequendo deverá ser recalculado com base na referenciada taxa de juros média praticada pelo mercado. Para efetuar esse cálculo de forma precisa, impõe-se determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância. Com base nos novos valores alcançados, a Execução de Título Extrajudicial deve prosseguir.

IV.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 7,21% a.m. (sete vírgula vinte e um cento) ao mês e 130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano), bem como, para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VAGNER KLIPPEL
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5392779), em face da
SENTENÇA
(Id.
5392770
, integralizada no Id. 5392776
) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pelo Recorrente em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
rejeitou os Embargos à Execução e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Sustenta, em síntese, que “
ao entender, equivocadamente, que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, pode-se concluir que o Respeitável magistrado criou novo parâmetro à concessão do benefício”, bem como que “a declaração de hipossuficiência já se encontra juntada aos autos, assim como o último contracheque do apelante, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência.”

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da Sentença, alegando a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao Contrato de Empréstimo, porquanto perfilam o patamar de 14,23% a.m. (quatorze vírgula vinte e três por cento ao mês) e de 393,69% a.a. (trezentos e noventa e três vírgula sessenta e nove por cento ao ano), enquanto que a taxa média de mercado na data da celebração do contrato eram de 7,21% a.m (sete vírgula vinte e um por cento ao mês) e 130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano).

Contrarrazões (id. 5392782), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho no Id. 5441149, determinando a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Devidamente intimado, o Recorrente acostou aos autos os documentos de Ids. 5555709/5555715.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VAGNER KLIPPEL
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5392779), em face da
SENTENÇA
(Id.
5392770
, integralizada no Id. 5392776
) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pelo Recorrente em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
rejeitou os Embargos à Execução e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Sustenta, em síntese, que “
ao entender, equivocadamente, que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, pode-se concluir que o Respeitável magistrado criou novo parâmetro à concessão do benefício”, bem como que “a declaração de hipossuficiência já se encontra juntada aos autos, assim como o último contracheque do apelante, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência.”

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da Sentença, alegando a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao Contrato de Empréstimo, porquanto perfilam o patamar de 14,23% a.m. (quatorze vírgula vinte e três por cento ao mês) e de 393,69% a.a. (trezentos e noventa e três vírgula sessenta e nove por cento ao ano), enquanto que a taxa média de mercado na data da celebração do contrato eram de 7,21% a.m (sete vírgula vinte e um por cento ao mês) e 130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano).

Contrarrazões (id. 5392782), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho no Id. 5441149, determinando a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Devidamente intimado, o Recorrente acostou aos autos os documentos de Ids. 5555709/5555715.

A propósito do pedido de concessão de Gratuidade da Justiça, tem-se por pertinente seu deferimento
, porquanto, além de declarado pelo Recorrente que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015), sendo certo que tal condição restou corroborada pelos documentos acostados no id. 5555709 e seguintes, dentre os quais se destaca o contracheque do Recorrente em que consta remuneração líquida mensal de R$ 1.940,64 (mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Superado tal aspecto, infere-se dos elementos presentes nos autos que se trata de uma Ação de Embargos à Execução em que o Recorrente contesta o Título Extrajudicial, representado pelo Contrato de Financiamento celebrado com o Banco Recorrido em 19 de abril de 2016. A alegação do Recorrente é de que os juros remuneratórios contidos no contrato são abusivos, pois excedem a taxa média de mercado vigente na data de assinatura do referido contrato.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
Admite-se a
revisão
de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de
embargos
à
execução
. Precedentes
" (
STJ
- AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

Na espécie, demonstra-se incontroverso que a taxa média de juros para crédito com recursos livres para pessoas físicas (modalidade avençada entre as partes),
durante o período em fevereiro/2016
, era de
7,21% a.m. (sete vírgula vinte e um cento) ao mês
e
130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano).
Diante disso, constata-se

a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
16,07%

a.m. (dezesseis vírgula zero sete por cento)

ao mês
e
497,92% a.a.

(quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)

ao ano,

excede, significativamente, a taxa média do mercado. Ademais, demonstra-se tão significativo tal diferença, que, entretanto, tampouco subsiste excepcional motivo para justificá-la.

Portanto, essa discrepância evidencia a abusividade dos juros aplicados no Contrato, justificando, inclusive, o afastamento da mora do Recorrente.

Diante da constatação de que os juros aplicados no Contrato de Financiamento, certo que é o valor exequendo deverá ser recalculado com base na referenciada taxa de juros média praticada pelo mercado. Para efetuar esse cálculo de forma precisa, impõe-se determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância. Com base nos novos valores alcançados, a Execução de Título Extrajudicial deve prosseguir.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, para, reformando a Sentença de Primeiro Grau e reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 7,21% a.m. (sete vírgula vinte e um cento) ao mês

e

130,70% a.a. (cento e trinta vírgula setenta por cento ao ano)
,
bem como, para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados. Condeno a Recorrida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.